Tribunal: STF
Processo: ADI 1223
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-08
Data de publicação: 1995-03-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
           APOSENTADO POR INVALIDEZ.
           ACRÉSCIMO DE BENEFICIO AOS PROVENTOS. REGIME JURÍDICO DE
SERVIDOR PÚBLICO.
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 39, DE
23.11.1994, DO ESTADO DO AMAZONAS, QUE CONCEDEU BENEFICIO AOS
SERVIDORES APOSENTADOS POR INVALIDEZ, EM ACRÉSCIMO AOS RESPECTIVOS
PROVENTOS E VANTAGENS, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR (ART. 61, II,
"C",DA C.F.) E SEM PREVISÃO ORCAMENTARIA E DO RESPECTIVO CUSTEIO
(ARTS.   169, I E II, E 195, PAR. 5., DA C.F.).
           MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO S.T.F., PARA SUSPENSÃO DA
EFICACIA DA LEI, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO.
           PRECEDENTE RELATIVO A SUSPENSÃO DE DISPOSITIVO SEMELHANTE
DA CONSTITUIÇÃO DO MESMO ESTADO (ART. 111, PAR. 10). (ADI N.
711-4/AM).